Tribunal: CARF
Processo: 12448.910219/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.910219/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea Assim, ante a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, há a possibilidade de retomar a análise
do direito creditório. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações da Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e, caso entenda necessário,
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910219/2010-29
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-001.440, de 24 de
setembro de 2020, proferido pela 12a Turma da DRJ09, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Por meio do Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 77, foi declarada a não
homologação da DCOMP 36724.76728.070207.1.3.04-1771, na qual foi utilizado
crédito a título de pagamento a maior oriundo de um DARF de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no importe de R$ 388.833,98, código de receita 0561, recolhido em
26/12/2006. A não homologação dessa DCOMP gerou um valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, no montante de R$ 2.934,17,
acrescido de multa de mora e juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fls. 83-87,
na qual alegou, basicamente, o seguinte:
a) De fato, a contribuinte informou na DCOMP que o crédito seria oriundo de
pagamento em DARF no valor de R$ 388.833,98, referente ao código de receita 0561,
vencimento 26/12/2006. No entanto, o recolhimento a maior que daria ensejo à
compensação é outro: IRFF de 08/2006, no valor de R$ 315.967,55, recolhido em
08/09/2006;
b) Após recalcular o tributo devido na competência 08/2006, a Recorrente constatou que
haveria um crédito de R$ 2.79767, o qual foi utilizado na DCOMP objeto do despacho
decisório ora recorrido;
c) A Recorrente retificou a DCTF respectiva, para ajustar o valor do IRRF efetivamente
devido no mês de 08/2006, formalizando assim, a existência do crédito pleiteado;
d) Não obstante a não homologação da DCOMP tenha decorrido de imprecisões no
preenchimento da declaração de compensação por parte do contribuinte, é certo que tal
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

imprecisão não tem o condão de afastar a efetiva existência do crédito, tampouco
motivar a não homologação da compensação. Erros materiais não podem culminar na
negativa do direito creditório da empresa. Invocou em defesa de seu entendimento o
disposto no caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, combinado com os §§ 1o e 2o, bem
como os princípios da legalidade, informalismo (formalismo moderado),
proporcionalidade, razoabilidade e verdade material;
e) Por fim, fez referência a precedentes do CARF (fls. 86-87), decidindo que “uma vez
demonstrado erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal”.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que, ante a
constatação de erro no preenchimento do Per/Dcomp, em vez de a Recorrente apresentar outra
declaração de compensação “para solicitar a restituição ou compensação do aludido crédito,
optou por apresentar manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório de fls.
77, o qual, conforme visto, apresenta-se inteiramente correto, sob os pontos de vista material e
formal”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
“1. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ 09, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por considerar inexistente o crédito
pleiteado, uma vez que o DARF teria sido utilizado integralmente para quitar um débito
do mesmo valor.
A decisão, entretanto, deve ser anulada, ao efeito de que seja devida-mente apreciada a
compensação declarada, a partir das premissas fáticas que circunscrevem a hipótese;
ou reformada, a fim de que se reconheça a existência do crédito de IRRF utilizado pela
Recorrente na compensação levada a efeito neste processo administrativo,
homologando-a integralmente.
2. Em breve histórico processual, tem-se que, no presente caso, a contro-vérsia diz
respeito à declaração de compensação registrada sob o no 36724.76728.070207.1.3.04-
1771 (fls. 10/15), no valor total de R$ 2.934,17, no âmbito da qual informou como tipo
de crédito “pagamento indevido ou a maior”, oriundo de um DARF de IRRF, no
importe de R$ 388.833,98, código de receita 0561, recolhido em 26/12/2006.
Examinando a referida declaração de compensação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba, por meio de despacho eletrônico, não a homologou, consignando a
fundamentação da decisão:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 2.789,67
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados pa-ra quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2010” (fl. 02)
Não concordando com o entendimento da autoridade administrativa, a Recorrente
apresentou a respectiva manifestação de inconformidade (fls. 2/6), justificando a
existência do seu direito creditório, bem como esclarecendo que houve um equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP e que o pagamento a maior era originário do direito
creditório correspondia a um DARF de IRRF de 08/2006, no valor de R$ 315.967,55,
recolhido em 08/09/2006.
A DRJ/09, no entanto, rejeitou a compensação, sob a premissa de que o equívoco no
preenchimento da declaração de compensação seria óbice para o reconhecimento do
direito creditório da Recorrente: (...)
Ocorre que, ao considerar não homologada a compensação objeto da manifestação de
inconformidade, o v. acórdão recorrido acabou olvidando-se da realidade fática que
circunscreve o caso concreto, apoiando-se em razões de natureza eminentemente
formal, inaplicáveis ao caso, as quais, portanto, não se justificam.
3. Consoante já destacado, a Recorrente informou na PER/DCOMP (fls. 10/15) que o
crédito seria oriundo de pagamento em DARF no valor de R$ 388.833,98, referente ao
código de receita 0561, vencimento 26/12/2006.
Ocorre que, conforme já demonstrado em sua manifestação de inconformidade, o
recolhimento a maior ou indevido que dá ensejo à compensação é outro: IRRF de
08/2006, no valor total de R$ 315.967,55, recolhido em 08/09/2006 (fl. 19).
O equívoco no preenchimento da PER/DCOMP respectiva (fls. 10/15) levou à não
homologação da compensação pretendida, sem que fosse considerada a realidade fática
que circunscreve a hipótese dos autos.
Com efeito, in casu, após recalcular o tributo devido na competência 08/2006, a
Recorrente constatou que haveria um crédito de R$ 2.789,67, o qual foi utilizado na
PER/DCOMP objeto do despacho decisório ora recorrido.
O recálculo do IRRF da competência 08/2006 se deve ao fato de que a Recorrente
acabou computando na base de cálculo do tributo valores de verbas rescisórias,
relativamente à funcionária BEATRIZ HELENA PACINI AULER (matrícula
3091066). Contudo, conforme atesta a documentação anexa (fls. 20/30), a rescisão do
contrato de trabalho programada para a referida funcionária foi cancelada, tendo em
vista o seu efetivo afastamento ocorreu em outro mês.
Da documentação acostada à manifestação de inconformidade – sequer examinada
pela DRJ - verifica-se que, inicialmente, foi feito o desligamento da referida
funcionária por motivo de falecimento com data de 24/08/2006, e o imposto de renda do
período foi devidamente recolhido (R$ 2.789,67) – fl. 20-21. Posteriormente, quando
informada que a data correta do falecimento era 22/07/2006, a Empresa procedeu ao
cancelamento da primeira rescisão, com os ajustes pertinentes na folha de pagamento,
bem como com o recolhimento do IRRF de 07/2006 (com os acréscimos legais de multa
e juros) - fl. 22.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Ou seja, como a Empresa equivocou-se quando da apuração do seu IRRF de
08/2006, incluindo na sua base cálculos valores indevidos, houve um excesso de
retenção do imposto de renda, na ordem de R$ 2.789,67, consoante se verifica da
planilha anexa (fl. 24-30), exatamente o crédito original pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente retificou a DCTF respectiva (fls. 31-35), para ajustar o valor do IRRF
efetivamente devido no mês de 08/2006, formalizando, assim, a existência do crédito
por si aproveitado.
Ora, nada obstante o indeferimento da compensação tenha decorrido de imprecisões no
preenchimento da declaração de compensação, é certo que essa imperfeição restou
superada com os esclarecimentos prestados com a manifestação de inconformidade,
evidenciando que a realidade documental e contábil da situação é outra e confirmando a
existência e a suficiência do direito creditório pleiteado.
Desse modo, está configurado o “pagamento a maior ou indevido”, passível de
aproveitamento em procedimentos de restituição/compensação (cf. artigo 74 da Lei
9.430/1996, com a redação da pela Lei no 10.637/2002).
4. Diferente do que entendeu o v. acórdão recorrido, meras questões formais, como o
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, não possuem o condão de afastar a
efetiva existência do crédito, tampouco motivar o indeferimento da compensação. É
consenso que meros erros materiais não podem culminar na negativa do direito
creditório da Empresa!
Veja-se que a r. decisão recorrida não infirma os elementos de prova trazidos em
manifestação de inconformidade, sequer analisando o mérito, limitando-se a afirmar
que a homologação da compensação somente seria possível caso o DARF de IRRF
08/2006 tivesse sido originalmente apresentado no PER/DCOMP em análise.
O fato do crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado, não
induz ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente pretende o
r. decisum recorrido.
Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Não há, como concluiu o despacho decisório, falta total de identidade entre as situações!
Embora os fatos geradores sejam diversos, iguais são o contribuinte, o código de
retenção e o valor do crédito originário, aliados à prova documental realizada pela
Recorrente, a permitir o reconhecimento do crédito apontado.
Quanto ao entendimento da DRJ/09 de que no momento da ciência do despacho
decisório “a contribuinte ainda dispunha de muito tempo hábil para pleitear o
aproveitamento do crédito que ora alega possuir”, a Recorrente ressalta que somente
tomou conhecimento do seu equívoco após a prolação de despacho decisório.
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de retificação da declaração de
compensação após a ciência do despacho decisório, a Contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade, trazendo toda a documentação comprobatória que
embasa o direito creditório em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Uma vez cabalmente demonstrada a origem do crédito, não há nenhum óbice que seja
reconhecido o direito creditório a partir das informações apresentadas pelo contribuinte
em âmbito de manifestação de inconformidade, sendo despropositada a exigência de
que seja apresentada uma nova PER/DCOMP para a homologação do crédito.
5. Com efeito, independentemente do equívoco da Contribuinte no preenchimento da
PER/DCOMP, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a compensação foi
atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo.
Assim, a observância ao disposto no caput do art. 74, da Lei no 9.430/96, combinado
com os §§ 1o e 2o, aliada aos princípios da legalidade, do informalismo (ou do
formalismo moderado), da proporcionalidade, da razoabilidade e da verdade
material (arts. 5o e 37, da CF/88), demonstram que a não homologação de parte da
compensação revela rigor formal extremado da administração, incompatível com o
caso concreto.
Frise-se ainda que, o fato de o equívoco da Recorrente ter sido a indicação de
DARF distinto na declaração de compensação não afasta a aplicação dos princípios
antes mencionados, como quis fazer a r. decisão recorrida. Isso porque não há
nenhuma disposição legal, tampouco ressalva na jurisprudência administrativa,
que permita criar essa limitação.
Ainda nessa esteira, é importante considerar que o processo administrativo tributário
tem por característica precípua conferir liquidez e certeza ao crédito tributário. Dessa
forma, e tendo em vista que os elementos trazidos aos autos pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade podem conduzir à efetivação do seu direito à
compensação, os novos argumentos devem ser analisados, até mesmo pelo interesse
público inerente à atuação administrativa.
A propósito, corrobora o exposto a existência de regras que impõe à Administração
Pública o dever de retificar de ofício declarações e lançamentos de créditos tributários
eivados de erro, consoante o disposto nos arts. 147, § 2o e 149, IV e V, do CTN.
Tanto é assim, que nem o art. 170 do CTN, tampouco o art. 74 da Lei no 9.430/96,
trouxeram a impossibilidade de alterar a origem do crédito informado em declaração de
compensação após a emissão de despacho decisório, razão pela qual impõe-se a reforma
do v. acórdão de origem, quando impõe restrição não prevista em lei para manter o
indeferimento do crédito requerido pela Recorrente.
Vale destacar, ainda, que a decisão recorrida não demonstrou nenhum tipo de prejuízo
para a administração com a homologação da compensação. Até porque, prejuízo não há!
Na verdade, a Recorrente não deixou de propiciar à autoridade administrativa as
informações necessárias ao conhecimento da existência de diversas obrigações
tributárias suas, quando enviou eletronicamente o PER/DCOMP (o que demonstra a
relevância do comportamento do contribuinte), de modo que a eventual imperfeição
relacionada à forma de entrega da declaração não pode contaminar o próprio direito.
É nesse sentido que a jurisprudência do Eg. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS (CARF) reconhece que, em casos análogos ao presente, uma vez
demonstrada a existência do crédito pelo contribuinte, o erro material no preenchimento
da declaração não constitui óbice insuperável, por força do princípio da verdade
material e do formalismo moderado: (...)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Nessa linha de pensamento, conclui-se que a verdade material não pode ser mitigada em
face de mero erro formal no preenchimento de declaração, já que a existência e a
suficiência do crédito pleiteado restam amplamente demonstradas.
6. Desse modo, uma vez que a não homologação da compensação se fun-damenta em
questões meramente formais, sem levar em conta a realidade fática que circuns-creve o
presente processo administrativo, a anulação/reforma do v. acórdão recorrido é medida
que se impõe.
7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que os
autos retornem à origem para apreciar a PER/DCOMP, com a análise do crédito
de IRRF, recolhido em 08/2006.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, a mesma deve-rá ser
reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de que reste reconhecido o direito creditório
da Recorrente, homologando a compensação declarada, nos termos da fundamentação
antes deduzida”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Per/Dcomp no
36724.76728.070207.1.3.04-1771 em que foi informado crédito a título de pagamento a maior
oriundo de um DARF de Imposto de Renda Retido na Fonte, no importe de R$ 388.833,98,
código de receita 0561, recolhido em 26/12/2006. Por meio do Despacho Decisório, às e-fls. 77,
referida compensação não foi homologada sob a alegação de inexistência do aludido crédito,
uma vez que o pagamento no valor de R$ 388.833,98, código de receita 0561, recolhido em
26/12/2006, teria sido inteiramente utilizado para quitar um débito de mesmo valor, referente ao
período de apuração 20/12/2006, resultando em valor devido no montante de R$ 2.934,17, acrescido
de multa de mora e juros de mora.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente interpôs
suas razões de defesa alegando que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é
outro, ou seja, é o Imposto de Renda Retido na Fonte, de 08/2006, no valor de R$ 315.967,55,
recolhido em 08/09/2006 e que teria retificado a DCTF respectiva, para ajustar o valor do IRRF
efetivamente devido no mês de 08/2006, formalizando assim, a existência do crédito pleiteado.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Argumenta, ainda que imprecisões no preenchimento da declaração de
compensação por parte do contribuinte, não tem o condão de afastar a efetiva existência do
crédito e apresentou documentos que comprovariam o erro em questão e, por conseguinte, a
liquidez e certeza do direito creditório.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento de
ausência de prova, cujos trechos do voto condutor do acórdão recorrido seguem transcritos:
“(...)
Diante dos fatos acima expostos, é forçoso reconhecer que não assiste razão à
impugnante.
De plano, cumpre registrar que o Despacho Decisório de fls. 77 foi absolutamente
correto. Em face da inexistência de qualquer crédito oriundo do pagamento apontado
pela contribuinte (DARF de R$ 388.833,98, código de receita 0561, vencimento
26/12/2006.) impunha-se a não homologação da compensação pleiteada.
A contribuinte reconheceu que se equivocou completamente ao preencher os campos
correspondentes ao crédito pleiteado na DCOMP sob análise, a qual foi originalmente
transmitida em 07/02/2007.
Aparentemente, a contribuinte somente percebeu seu equívoco quando foi cientificada
do Despacho Decisório de fls. 77, em 21/09/2010 (v. fls. 09).
Até aquele momento, a contribuinte não havia tomado qualquer providência visando
retificar as informações prestadas na DCOMP em apreço. No momento em que
percebeu o equívoco cometido (21/09/2010), a contribuinte ainda dispunha de muito
tempo hábil para pleitear o aproveitamento do crédito que ora alega possuir
(recolhimento efetuado a título de IRFF de 08/2006, no valor de R$ 315.967,55,
recolhido em 08/09/2006).
A contribuinte, contudo, em vez de apresentar outra PER/DCOMP para solicitar a
restituição ou compensação do aludido crédito, optou por apresentar manifestação de
inconformidade em face do Despacho Decisório de fls. 77, o qual, conforme visto,
apresenta-se inteiramente correto, sob os pontos de vista material e formal.
A pretensão da contribuinte não pode prosperar.
Acatar a alteração do crédito, conforme pretendido pela contribuinte, implicaria atribuir
competência para este colegiado julgador apreciar originariamente uma nova DCOMP,
completamente diferente da que efetivamente foi apresentada pela contribuinte, em
07/02/2007.
Não existe nenhuma correlação lógica (fática ou jurídica) entre os fatos geradores de
IRRF ocorridos em dezembro de 2009 (conforme DCOMP) e agosto de 2009 (conforme
pleito da contribuinte, formulado apenas na fase de manifestação de inconformidade).
Os precedentes do CARF mencionados pelo contribuinte não possuem eficácia geral,
por ausência de norma legal que lhe atribua o status de norma complementar da
legislação tributária, nos termos do art. 100 do CTN.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Além disso, os aludidos Acórdãos versam sobre questões totalmente distintas da que ora
se analisa. Nos casos apreciados pelo CARF, tratava-se de simples erros de
preenchimento da DCOMP, perfeitamente sanáveis, sem implicar a análise originária de
um novo pleito de compensação pelo colegiado julgador. No presente caso, contudo, a
pretensão da contribuinte configura um pedido de compensação totalmente distinto,
referente a fatos geradores diferentes, sem nenhuma correlação lógica (fática ou
jurídica) entre si”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “o fato de o equívoco da
Recorrente ter sido a indicação de DARF distinto na declaração de compensação não afasta a
aplicação dos princípios antes mencionados, como quis fazer a r. decisão recorrida. Isso porque
não há nenhuma disposição legal, tampouco ressalva na jurisprudência administrativa, que
permita criar essa limitação”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade, incluindo os cópias de documentos carreados aos autos. e que foram reiteradas
no recurso voluntário. Para a DRJ, o pleito da Recorrente seria, na verdade, um pedido de
retificação de DCOMP e que não teria competência para apreciá-lo. Insta pinçar novamente
fragmento do acórdão de piso:
“Acatar a alteração do crédito, conforme pretendido pela contribuinte, implicaria
atribuir competência para este colegiado julgador apreciar originariamente uma nova
DCOMP, completamente diferente da que efetivamente foi apresentada pela
contribuinte, em 07/02/2007.
Não existe nenhuma correlação lógica (fática ou jurídica) entre os fatos geradores de
IRRF ocorridos em dezembro de 2009 (conforme DCOMP) e agosto de 2009 (conforme
pleito da contribuinte, formulado apenas na fase de manifestação de inconformidade).
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar os valores do saldo negativo e das retenções
na fonte na declaração de compensação. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação de DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910219/2010-29

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital